Tribunal: TJDFT
Processo: 0713225-18.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO PRATICADOS MEDIANTE CONCURSO POR DOIS OU MAIS AGENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO DE ESTUPRO. LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência reconhece o valor probatório do depoimento da vítima em crimes contra a dignidade sexual, o qual muitas vezes é a única prova da ocorrência do delito. Todavia, a palavra da vítima deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, além de apresentar-se de forma segura e coerente, o que não ocorre no caso em análise.
2. Embora a vítima tenha afirmado na Delegacia e em Juízo que foi abusada sexualmente pelos três réus, algumas divergências relevantes constantes dos depoimentos prestados na fase judicial, comprometem a prova, gerando insegurança quanto à veracidade dos graves fatos imputados aos recorridos, impondo-se a manutenção da absolvição.
3. De acordo com o Laudo de Exame de DNA, o material biológico encontrado na ofendida não é compatível com os perfis genéticos dos réus.
4. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que absolveu os apelados da prática dos crimes previstos no artigo 213, caput, c/c o artigo 226, inciso IV, alínea “a”, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.